Tribunal: TJSP
Processo: 1501100-13.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Extorsão mediante sequestro qualificada (artigo 159, § 1o, do Código Penal) – Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório – Versão dos acusados se mostrou inverossímil, sendo cabalmente desmentida pelo relato da vítima e dos policiais militares – Manutenção das condenações – Recursos DE JEFFERSON e WESLEY imPROVIDOS, SENDO PARCIALMENTE ACOLHIDO O

Ementa:
Apelação criminal – Extorsão mediante sequestro qualificada (artigo 159, § 1o, do Código Penal) – Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório – Versão dos acusados se mostrou inverossímil, sendo cabalmente desmentida pelo relato da vítima e dos policiais militares – Manutenção das condenações – Recursos DE JEFFERSON e WESLEY imPROVIDOS, SENDO PARCIALMENTE ACOLHIDO O APELO DE MATEUS.